Tribunal: CARF
Processo: 10120.725726/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725726/2011-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.696 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOVANE RODRIGUES MOREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida
para, saneando a obscuridade/contradição neles apontada, integrar as razões de decidir do
presente voto àquelas objeto do Acórdão Embargado no 2402-011.979.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725726/2011-15
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 540) opostos pela d. PGFN em face do
Acórdão no 2402-011.979 (p. 514), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário
interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE
n' 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 552, tem-se que a Embargante
suscita a existência de obscuridade - contradição no acórdão embargado nos seguintes termos:
Esse Colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário provimento parcial ao
recurso voluntário, para, nos que nos importa para o presente recurso, excluir da
base de cálculo autuada o montante de R$ 57.833,00 referente aos rendimentos
tributáveis declarados. Eis a ementa do r. acórdão:
[...]
Pela simples leitura da ementa é inconteste que o acórdão excluiu da base de cálculo
da omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada o montante de R$ 57.833,00 referente aos rendimentos tributáveis
declarados. Outrossim, também é incontroverso que mencionada exclusão restou
fundamentada unicamente no precedente da Segunda Turma da Câmara Superior
de Recurso Fiscais, o Acórdão no 9202-010.384.
Por fim, ainda é inafastável que o invocado Acórdão no 9202-010.384, invocou
como razões de decidir o Acórdão no 9202-008.669.
A fim de demonstrar as premissas acima consignadas, transcreve-se a fundamentação
adotada pela Turma para excluir os valores referentes aos rendimentos tributáveis
declarados:
[...]
O primeiro ponto que merece ser aclarado diz respeito ao precedente invocado como
razões de decidir.
Como consignado no voto condutor do acórdão ora embargado “O Recorrente defende
que nem mesmo os recursos declarados pelo Recorrente a título de rendimentos
tributáveis (fl. 30) e os procedentes de venda de bens móveis e imóveis (fls. 33/36), no
ano-calendário de 2008, foram deduzidos.
Mencionados rendimentos tributáveis declarados pelo Contribuinte são rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Conforme se depreende da DIRPF acostada aos autos trata-se de valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas Genoma Corretagem de Seguros Ltda
(CNPJ no 00.355.542/0001-87), Aon Holdings Corretores de Seguros Ltda (CNPJ no
48.102.552/0001-37) e Maisgenoma Gerenciadora de Riscos SS Ltda (CNPJ no
09.054.335/0001-67).
Constata-se que, no precedente, indicado como fundamento e razão de decidir, o
Acórdão 9202-010.384, a discussão “cinge-se à possibilidade de se excluir, da base de
cálculo imponível, os valores declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF como
sendo rendimentos recebidos de pessoa física”.
Veja-se que o acórdão invocado como razão de decidir discutiu questão diversa do
presente caso, e fundamental para a conclusão, uma vez que lá os rendimentos
recebidos eram de pessoa física, de forma que as razões de decidir invocadas não se
subsomem automaticamente ao caso em discussão, inquinando o acórdão embargado de
obscuridade, uma vez que não refletem as razões de decidir do presente processo.
Outrossim, quanto à fundamentação, mencionado precedente no 9202-010.384, invoca
como razões de decidir o acórdão no 9202-008.669, de 17/03/2020, que fixou
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

expressamente entendimento contrário à conclusão que chegou o acórdão ora
embargado.
Veja-se.
No mencionado precedente, no 9202-008.669, o Relator é categórico ao afastar a
possibilidade de dedução dos rendimentos tributáveis declarados da base de cálculo da
omissão de rendimentos por depósito em conta bancária, quando se tratar de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sobretudo quando sujeitos a retenção de
IRPF ou de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso dos autos.
O seguinte excerto extraído do voto condutor do acórdão embargado não deixa dúvida:
[...]
Ora, é insofismável que no precedente o entendimento encampado é de que “a DIRPF,
com declaração de valores oferecidos ao Fisco como rendimentos tributáveis, pode até
ser considerada documentação hábil e idônea para confirmação de origem dos
depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata da presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode se estender a
valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo, reitere-se,
quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a título de
rendimentos tributáveis das empresas (...)”.
Assim, o acórdão embargado incorreu em obscuridade/contradição ao decidir
contrariamente à tese firmada no precedente por ele invocado. Caso fosse adotado o
entendimento, como razões de decidir, o Relator deveria manter os valores declarados a
título de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas na base de cálculo da
omissão de receitas por depósitos bancários sem comprovação de origem, tal como
autuado.
Outrossim, com o fim de prequestionamento, não obstante os valores declarados como
recebidos de pessoas jurídicas, submeterem-se a retenção na fonte de IRPF/contribuição
destinada à Previdência Social (fl. 30), como salientado pelo precedente invocado pelo
acórdão embargado, da leitura do voto condutor, verifica-se que este quedou-se omisso
acerca de tais premissas.
Destaque-se que tal pronunciamento revela-se importante para garantir o perfeito
entendimento da posição adotada pelo Colegiado e, consequentemente, o pleno
exercício do direito de defesa.
Dessa forma, necessário seja aclarado o decisum, para que sejam espancados os vícios
acima estampados, a fim de que a fundamentação reflita o entendimento pelo qual
a Turma alcançou a possibilidade de se excluir, da base de cálculo imponível, os
valores declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF como sendo rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
(grifos da embargante)
Por meio do susdito Despacho de Admissibilidade de p. 552, entendeu-se por
evidenciado os vícios alegados, devendo, pois, serem apreciados e sanados pela Turma
Julgadora.
É o relatório.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso em análise, a Embargante aduz a existência de obscuridade – contradição
no acórdão embargado, defendendo em síntese que:
(i) ao decidir pela exclusão da base de cálculo da omissão de receitas decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada o montante de R$ 57.833,00 referente aos
rendimentos tributáveis declarados, o fez com fundamento nas razões de decidir objeto do
Acórdão no 9202-010.384, o qual, por sua vez, invocou como razões de decidir o Acórdão no
9202-008.669; e
(ii) no Acórdão 9202-010.384, a discussão “cinge-se à possibilidade de se excluir,
da base de cálculo imponível, os valores declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF como
sendo rendimentos recebidos de pessoa física”, sendo que, no caso em análise, os rendimentos
tributáveis declarados foram recebidos de pessoas jurídicas;
Pois bem!
Razão assiste à Embargante.
De fato, conforme destacado no Despacho de Admissibilidade, no que tange à
dedução dos rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, o voto vencido (vencedor
quanto à matéria) fundamenta a decisão no precedente da Segunda Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, Acórdão no 9202-010.384, contudo, ao que parece, a decisão proferida no
acórdão embargado se mostra contraditória à tese firmada no precedente por ele invocado.
Neste espeque, cumpre destacar desde já que o racional exposto no acórdão
embargado, no que tange à matéria em análise, consiste na exclusão da base de cálculo dos
rendimentos tributáveis declarados, independentemente se recebidos de pessoa física ou jurídica.
Neste espeque, em substituição ao Acórdão no 9202-010.384 mencionado no
acórdão embargo, adota-se como razões de decidir os fundamentos objeto dos Acórdãos nos
2402-101.210 e 9202-008.576, os quais, ressalte-se, não fazem distinção entre rendimentos
percebidos de pessoa física ou jurídica, desde que se tratem, por certo, de rendimentos tributáveis
declarados na DIRPF, para fins de exclusão da base de cálculo da omissão de receitas decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada. Confira-se:
Acórdão no 2402-010.210
Voto
(...)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

Com base na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendo que,
apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos
tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes da base
de cálculo do lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta
os rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de
movimentar os rendimentos declarados.
Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos bancários, dos
valores já tributados na Declaração de Ajuste Anual é evitar dupla tributação, até por
inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte
dos depósitos bancários de origem não comprovada não adviesse da atividade rural
demonstrada pelo recorrente no excerto anterior.

Acórdão 9202-008.576
Voto
(...)
Pois bem, sobre a primeira matéria, a possibilidade de se admitir, sem a
individualização da relação entre origem e depósitos os valores declarados como
comprovação de origens dos depósitos bancários, no caso de lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, tem prevalecido no CARF, inclusive
neste Colegiado o entendimento de que, embora a legislação tributária exija a
comprovação individualizada das origens dos depósitos bancários para afastar a
presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996. A
lógica dessa decisão é afastar o risco de dupla tributação dos rendimentos oferecidos à
tributação e novamente com base na presunção, no caso da eventual impossibilidade do
contribuinte realizar essa vinculação.
Assim, opõe-se à presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, outra presunção, a de
que os rendimentos declarados transitaram pela(s) conta(s) bancária(s) do contribuinte.
Foi assim que este Colegiado decidiu em recente julgado, de Relatoria da Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Acórdão no 9202-008.151, de 22 de agosto de 2019:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser considerados
como origem para fins de apuração do imposto de renda devido nos casos em que a
tributação se dá com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se
justifica pelo fato de se presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já
oferecidos à tributação transitaram pelas contas bancárias do contribuinte.
Note-se que na decisão acima tratava-se apenas de rendimentos tributáveis declarados,
como registrou expressamente a relatora no seu voto. Confira-se:
Cabe destacar a existência de controvérsia sobre o tratamento dado aos rendimentos
isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte, que não é objeto de discussão
no presente caso, pois trata apenas dos rendimentos tributados.
Este ponto é importante, pois delimita bem a posição predominante neste Colegiado, a
de que, sim, admite-se como comprovação de origem de depósitos bancários valores
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.696 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725726/2011-15

declarados na declaração. Resta perquirir se a totalidade dos rendimentos declarados ou
somente aqueles tributados, não se admitindo como prova de origem os rendimentos
isentos e não tributáveis, que é objeto da segunda matéria proposta pela Fazenda
Nacional.
Pois bem, com base no mesmo fundamento pelo qual, na esteira da jurisprudência
predominante deste CARF entendo que deva ser admitida como provas das origens dos
depósitos bancários, com vistas a evitar o risco da dupla tributação, entendo
inadmissível como comprovação das origens dos depósitos, sem a individualização dos
depósitos, os rendimentos isentos e não tributáveis declarados. É que aí não se stá diante
do risco de dupla tributação.
Note-se que a regra estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996 é a comprovação,
de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários. Portanto, em princípio,
numa aplicação literal da lei, sequer admitir-se-ia a exclusão dos depósitos em valor
correspondente aos rendimentos tributáveis declarados. A admissão da possibilidade de
exclusão dos valores correspondentes aos rendimentos declarados é produto de uma
interpretação sistemática, que leva em conta, fundamentalmente, afastar o risco da dupla
tributação, e para isso estabelece-se uma presunção hominis de que os rendimentos
oferecidos à tributação transitaram pelas contas bancárias.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade-contradição neles apontada, integrar as razões
de decidir do presente voto àquelas objeto do Acórdão Embargado no 2402-011.979.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 564
DF CARF MF
Original